Tribunal: TCU
Processo: 039.579/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Apurar indícios de possíveis irregularidades envolvendo operações de crédito Pessoa Jurídica, especificamente operações de renegociação e desconto de cheques, no âmbito da Agência Capivari de Baixo/SC, em continuidade à Análise Preliminar 5860.2017.1951, bem como fatos correlatos que surgirem no decorrer das investigações, sendo atribuída ao ex-empregado Marcos Vinicius Guimarães Saldanha, matrícula funcional 128.563-1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcos Vinícius Guimarães Saldanha, em razão de irregularidades envolvendo operações de crédito pessoa jurídica, especificamente renegociações e descontos de cheques, que resultaram em prejuízo ao erário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Vinícius Guimarães Saldanha, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Marcos Vinicius Guimarães Saldanha (CPF: XXX.711.167-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/3/2017 334.565,77 20/4/2017 72.177,08 15/12/2015 99.642,62 9.2. aplicar ao Sr. Marcos Vinícius Guimarães Saldanha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado de Santa Catarina, para as providências que entender cabíveis.